Tribunal: TJSP
Processo: 1067568-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE DISPÊNDIO REALIZADO POR PASSAGEIRO EM VIAGEM INTERNACIONAL, PARA COMPRA DE PERTENCES PESSOAIS, EM RAZÃO DE EXTRAVIO DE SUA BAGAGEM.

SEGURADORA ALEGA TER EFETUADO A INDENIZAÇÃO À PASSAGEIRA, NA QUALIDADE DE CONTRATADA DA BANDEIRA MASTERCARD PARA COBERTURA DE SINISTROS DESSA ORDEM E PRETENDE A CONDENAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA NO QUANTO

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE DISPÊNDIO REALIZADO POR PASSAGEIRO EM VIAGEM INTERNACIONAL, PARA COMPRA DE PERTENCES PESSOAIS, EM RAZÃO DE EXTRAVIO DE SUA BAGAGEM.

SEGURADORA ALEGA TER EFETUADO A INDENIZAÇÃO À PASSAGEIRA, NA QUALIDADE DE CONTRATADA DA BANDEIRA MASTERCARD PARA COBERTURA DE SINISTROS DESSA ORDEM E PRETENDE A CONDENAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA NO QUANTO DESPENDEU.

INVIABILIDADE. COMPANHIA AÉREA COMPROVOU TER INDENIZADO A PASSAGEIRA DIRETAMENTE.

PLEITO DE RESSARCIMENTO POR PARTE DA SEGURADORA INDEVIDO, NÃO SENDO LÍCITO EXIGIR NOVAMENTE DA COMPANHIA AÉREA O DESEMBOLSO DE QUANTIA PELA MESMA RUBRICA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.